Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-52.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0702524-52.2022.8.07.0012 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 49284113) proferida na ação indenizatória ajuizada por GILMAR DE JESUS em face de ANDERSON PEREIRA DA SILVA e RODOLFO ALVES DE LIMA. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença: Alega o autor que, em agosto de 2017, realizou a compra do veículo Gol 1.0, branco de placa JIB 4618/DF, junto a empresa C4 multimarcas, no valor de R$ 37.581,12, por meio de financiamento bancário (Banco Itaú). Aduz que o veículo deveria ter sido entregue com o pagamento de todos os débitos anteriores à alienação. Entretanto, recebido o bem, foi descoberto débito junto ao DETRAN, no valor de R$ 6.595,30 (seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), que provocou a apreensão do automóvel e impediu sua transferência para o nome do postulante. Aduz que a concessionária encerrou suas atividades, motivo pelo qual lhe restou buscar o proprietário do veículo para quitação da dívida e retirada do carro dos pátios do DETRAN, bem como para proceder à assinatura de toda documentação necessária a transferência do veículo e pagamento das taxas. Assenta que, no intuito de acelerar o processo de transferência, pagou os débitos e impostos do veículo, no valor de R$ 6.595,30 (seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), ficando pendente apenas as taxas de diárias de pátio do DETRAN que, na época, era de R$ 5.318,00 (cinco mil trezentos e dezoito reais). Noticia que, como não conseguiu resolver o problema consensualmente, ajuizou processo de conhecimento, oportunidade em que o pedido foi julgado procedente, mas, mesmo assim, o antigo proprietário não realizou os procedimentos necessários visando a retirada do veículo do pátio do DETRAN e o pagamento das dívidas, ocasionando o lançamento do veículo ao leilão pelo DETRAN, o que motivou o ajuizamento da presente ação. Defende a responsabilidade de Rodolfo (proprietário alienante) pelos fatos aduzidos, pagamento dos débitos anteriores à compra do carro, pois foi quem deixou o veículo em consignação na concessionaria, inclusive lavrando procuração para que autor retirasse o veículo, porém não lhe entregou o documento em tempo hábil nem pagou os débitos. Informa que, atualmente, o Banco Itaú vem cobrando o pagamento do financiamento, sendo que já quitou 17 parcelas, das 48 financiadas. Afirma o direito à composição dos danos materiais, consistentes em gastos que teve com parcelas de entrada do financiamento, 17 parcelas pagas do financiamento do automóvel, taxas do DETRAN e débitos atrasados do veículo, na quantia total de R$ 29.737,79 (vinte e nove mil setecentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos); à rescisão do contrato; é à indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados. Fundamentou com relação ao réu Anderson que: i) não é responsável pelo pagamento das infrações de trânsito, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório vencidos antes da aquisição do veículo pelo autor, por se tratar de elemento vinculado à propriedade; ii) era incumbência do autor demonstrar o pagamento das despesas decorrentes da apreensão do bem pelo DETRAN-DF ou existência de cobrança em seu nome, o que não restou comprovado; iii) ausência de nexo de causalidade a ensejar reparação por danos morais ou indenização por danos materiais. No que concerne ao réu Rodolfo: i) reconheceu a existência de coisa julgada material que abrange o pedido de indenização pelas diárias de depósito no DETRAN-DF e parcelas do financiamento do veículo; ii) pontuou que a ausência de demonstração do pagamento de impostos e multas de período anterior à aquisição do veículo inviabiliza o ressarcimento e que a pretensão de reembolso dos pagamentos realizados em 04/02/2019 e 01/02/2019 está prescrita; iii) registrou que os percalços enfrentados decorreram da própria incúria do autor, que assumiu o risco de circular sem o licenciamento atualizado do carro desde sua aquisição, inexistindo dano moral a ser reparado. Recorre o autor (id. 49284121) Alega que “quando da apreensão do veículo o Apelante buscou o mais rápido possível procedendo inclusve o pagamento de todas as parcelas atrasadas, porém os valores referente as diárias não foram quitados e a transferência não ocorreu”, pontuando que somente o proprietário poderia retirar o veículo dos pátios do DETRAN. Argumenta estar sofrendo uma dupla punição, pois a venda do veículo não foi realizada com a “atenção necessária”, ante a existência de débitos. Sustenta que os “recibos de pagamento demonstram a rapidez com o que o Apelante procedeu o pagamento dos débitos pois foram realizados 01/02/2019 e 04/02/2019, ou seja caso os Apelados tivesse cumprido suas obrigações o veículo não teria ficado tantos dias apreendido e remetido a leilão”. Aduz que a responsabilidade dos réus é objetiva “tendo em vista sua responsabilidade de uma revendedora de veículos usados e seu regular processamento de financiamento de automóvel”. Postula a reforma da sentença para se promova o cancelamento do contrato de compra e venda, ressarcimento dos valores e reparação por danos morais. Contrarrazões do réu Anderson (id. 49284124) pelo não provimento do recurso. Contrarrazões do réu Rodolfo (id. 49284125) pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Manifestação do apelante (id. 52636916). Instado a se manifestar a respeito da preliminar (id. 52195962), o apelante afirma (id. 52636916) que a peça de apelação segue os parâmetros recursais necessários para sua apreciação e provimento É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. O apelante não atacou os fundamentos da sentença, ou seja: i) aferição de responsabilidade civil dos réus decorrente do negócio de compra e venda de veículo automotor e nexo de causalidade com posterior apreensão do veículo pelo DETRAN; ii) ausência de demonstração de pagamento - ônus probatório que lhe incumbia - das despesas decorrentes da apreensão do bem, bem como de impostos e multas em período anterior à aquisição do veículo; iii) prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores pagos em 01/02/2019 e 04/02/2019; iv) reconhecimento de coisa julgada material com relação aos pedidos de indenização pelas diárias de depósito no DETRAN-DF e parcelas do financiamento do veículo. Diferentemente, o apelante apresenta argumentos genéricos e razões de reforma dissociadas e incoerentes com o objeto da lide, defendendo que: “autor esta sofrendo uma dupla punição tendo em vista o comportamento da empresa Ré, que não realizou a atenção necessária para a venda do veículo objeto da lide” (49284121 - Pág. 11) “(...)não houve falha na prestação de serviço pelo apelante, eis que a parte apelada celebrou o empréstimo ensejador das cobranças atacadas e recebeu o valor da operação (...)” (id. 44373897, p. 6) “(...) foi indicado no processo o nome de todos os envolvidos, visando a reparação correta dos percalços sofridos pelo Apelante, mesmo diante de uma culpa concorrente entre as partes, caso o veículo estivesse com os débitos em dia na data de sua compra, ou caso os Apelados quando procurados estivessem prontos a atender o Apelante, não teriam gerado todos estes transtornos (...)” (id. 44373897, p. 11); “Os próprios recibos de pagamento demonstram a rapidez com o que o Apelante procedeu o pagamento dos débitos pois foram realizados 01/02/2019 e 04/02/2019, ou seja caso os Apelados tivesse cumprido suas obrigações o veículo não teria ficado tantos dias apreendido e remetido a leilão (...)” (id. 44373897, p. 11); “A responsabilidade da empresa Apelada e do proprietário Apelado, ao seu turno, é objetiva, deve a mesma ser responsável por prejuízos causados, tendo em vista sua responsabilidade de uma revendedora de veículos usados e seu regular processamento de financiamento de automovél, arcando assim com os prejuízos a qual deu causa, juntamente com o proprietário do veículo.” (id. 49284121 - Pág. 13) Destarte, o recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Grifado) Além do mais, a apelação não pode ser admitida, por desrespeito ao disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC, uma vez que cabia ao apelante apresentar em sua peça recursal os argumentos que justificassem o pedido de reforma ou nulidade da r. sentença, conforme o caso, fato que não ocorreu. Nesse sentido, ensina a doutrina[1]: Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (Grifado) Portanto, descumprido o requisito da regularidade formal, inviável a admissibilidade do recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Majoro em 1% os honorários devidos pelo apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita. Após preclusa a decisão, dê-se baixa dos autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] In Código de processo civil comentado [livro eletrônico], por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acesso em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.192&gt;